Tribunal: TJDFT
Processo: 0749906-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ-DF. INVIABILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A teor do art. 798, inciso II, do CPC, aplicável ao cumprimento de sentença por força do art. 771 do mesmo diploma legal, a existência de mecanismos de pesquisas disponibilizados ao Poder Judiciário não exime o credor da obrigação de promover diligências, por meios próprios, com o fim de localizar bens expropriáveis do devedor, de modo que o o auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo – tais como a expedição de ofícios a pessoas jurídicas, órgãos e entidades –, depende do prévio esgotamento das diligências que incumbem ao próprio exequente.
2. Considerando ser ônus do credor a indicação de bens penhoráveis e evidenciado, no caso concreto, o não exaurimento das diligências que lhe incumbiam na localização de tais bens, mostra-se inviável a expedição de ofício à SEFAZ-DF, uma vez que não cumprido o pressuposto apto a autorizar a mediação do Juízo como forma de assegurar a efetividade do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.